Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707873-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA PORTO BITTAR D E C I S Ã O Considerando ter conhecido e julgado o processo em primeiro grau de jurisdição, declaro-me impedido, consoante o art. 144, inciso II, do CPC. Redistribua-se, observando-se o art. 59, do Regimento Interno deste egrégio TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator